Tribunal: TJDFT
Processo: 0706658-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706658-56.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Rodrigues dos Santos contra a decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 221344468 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva requerido pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0702847-05.2023.8.07.0018, determinou a suspensão do processo até o julgamento do IRDR n. 21, nos seguintes termos: Vistos etc. O Distrito Federal opôs embargos de declaração à decisão de ID 217593331. Afirma, inicialmente, que o feito deverá ser suspenso, em decorrência da instauração do IRDR 21 (0723785-75.2023.08.07.0000). Aduz que a parte exequente ocupa o cargo público de AUXILIAR DE APOIO FAZENDÁRIO (fichas financeiras de ID 153299367), carreira essa que é representada pelo SINDFAZ/DF e não pelo SINDIRETA, quando o referido IRDR discute a possibilidade de somente os servidores da administração direta do Distrito Federal representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), terem legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva. Argumenta, doutro lado, que a aplicação do art. 22, § 1o da Resolução n.o 303 do CNJ contraria jurisprudência consolidada do STJ (REsp Repetitivo no 1102552/CE) e do STF (Súmula no 121), além da Lei de Usura (Decreto 22.626/33) e princípios constitucionais como o da separação dos poderes e do planejamento. Pleiteia a declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo e requer o provimento dos embargos de declaração para corrigir os vícios apontados, com efeitos infringentes para limitar a incidência da SELIC ao valor principal e correção monetária. É o relatório, DECIDO. Trata-se de ação de cumprimento de sentença oriundo da ação coletiva No 32.159/97 (no PJE 0039026-41.1997.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal. Em 12/12/2023, o e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios admitiu o IRDR 21 e determinou a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. A questão submetida a julgamento é: "Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva". Em que pese a literalidade da questão acima transcrita aparentar que se trata de questão afeta apenas às fundações (Fundações Cultural, Educacional, Hospitalar, de Serviço Social e Zoobotânica do Distrito Federal), após leitura atenta do inteiro teor do IRDR, nota-se que a questão é mais ampla, como destacado pelo e. Desembargador Relator Robson Teixeira de Freitas, em seu voto: "o tema não se restringe à legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações, para os cumprimentos individuais do título coletivo em questão, mas alcança, também, servidores de diversas outras esferas do serviço público distrital, inclusive representados por outros Sindicatos. ... Quanto aos servidores filiados a outros sindicatos, que representam categorias específicas como, por exemplo, o Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF e o Sindicato dos Auxiliares de Educação no DF – SAE, citados nos precedentes acima colacionados, faz-se também necessária a pacificação da jurisprudência deste eg. TJDFT, pois a extensão dos efeitos do título executivo formado na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001) a tais servidores, em tese, afronta os princípios da unicidade e da especificidade sindical." Além desses pontos, será discutido a extensão da legitimidade passiva, haja vista que o título se formou tendo apenas o Distrito Federal no polo passivo, não abarcando servidores que à época do ajuizamento da Ação Coletiva, não pertenciam aos quadros da Administração Indireta do Distrito Federal, como as autarquias e fundações. De forma, será delimitada a fixação ou não da legitimidade ativa de servidores que à época do ajuizamento da Ação Coletiva pertenciam aos quadros da Administração Indireta do Distrito Federal e/ou de servidores filiados a outros sindicatos. Assim o presente processo deve permanecer suspenso até o esgotamento do prazo para eventual recurso especial ou extraordinário nos autos do IRDR 21. Intimem-se. Na origem, o autor/agravante opôs embargos de declaração (Id 223974442 do processo de referência), os quais foram rejeitados (Id 224032067 do processo de referência): Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela exequente em face da decisão constante no ID 221344468. Aduz a exequente haver erro de fato, pois este juízo não teria observado que a embargante integrava órgão da Administração Direta do Distrito Federal, na medida em que ao tempo da propositura da ação de conhecimento não havia sido fundado o SINDFAZ. Afirma, ademais, que houve a publicação do acórdão de julgamento do IRDR 21 pela Câmara de Uniformização do Tribunal. É o relatório, DECIDO. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. No caso em apreço, a exequente alega erro de fato, ante a necessidade de reconhecimento da legitimidade do embargante em se beneficiar do título judicial formado na Ação Coletiva no 32.159/97, pois o SINDIRETA, antes do ajuizamento da ação coletiva, já representava a categoria dos servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal. Ocorre que, ao analisar os autos, não verifico a existência dos vícios apontados. As razões apresentadas pelo embargante não apontam contradição, obscuridade ou erro material na decisão, mas tão somente traduzem inconformismo com o resultado do julgamento. Tal inconformismo deve ser manifestado, se for o caso, por meio do recurso apropriado, e não em sede de embargos de declaração. Ademais, os processos cujo andamento foi suspenso em razão da instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) não voltam a tramitar imediatamente após a conclusão do julgamento da questão controvertida na corte de segunda instância, sendo necessário aguardar eventual análise e julgamento dos recursos especial e extraordinário pelos tribunais superiores, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado desses recursos. Com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos jurisdicionados" e cumpre o previsto no artigo 982, parágrafo 5o, do CPC, citado acima, que estabeleceu que a suspensão dos processos cessa apenas se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente, afirmou o ministro Og Fernandes, relator do REsp 1869867. Nesse contexto, os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito ou à modificação da decisão com fundamento em mero descontentamento da parte embargante. Dessa forma, não se verificando a presença de quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, REJEITO in limine OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo integralmente a decisão de ID 221344468. Intimem-se. Inconformado, o autor/exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 69130083), alega, em apertada síntese, a ocorrência do julgamento do mérito do IRDR pela Câmara de Uniformização do Tribunal (processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000), determinando a exclusão apenas dos servidores das fundações do âmbito de abrangência da coisa julgada formada na ação coletiva n. 32.159/97. Pede pelo prosseguimento do feito. Assevera integrar órgão da Administração Direta do Distrito Federal, qual seja, a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, conforme comprovam fichas financeiras acostadas aos autos. Diz haver distinção entre os autos de origem e o caso analisado pelo IRDR. Frisa que, à época da propositura da ação coletiva, não havia ainda sido fundado o SINDFAZ/DF, razão pela qual era, à época, representado pelo SINDIRETA/DF. Colaciona entendimento jurisprudencial que entende abonar a sua tese. Diz presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ao final, requer o seguinte: FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução até a final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21 (PJE n. 0723785-75.2023.8.07.0000), nos termos requeridos na inicial. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado o agravado para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados. A teor do que dispõe o art. 1.016, IV, do CPC, indica o endereço e o nome dos advogados. Preparo regular (Id 69131268). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Assim o afirmo porque não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, por ocasião da 10a Sessão Ordinária Virtual (Período de 4 a 12.12.2023), admitiu o IRDR 21, instaurado nos autos do processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000, e determinou a suspensão dos processos que versem sobre idêntico tema, nos seguintes termos: Ante o exposto, ADMITO o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, no qual proponho a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Diante do elevado número de demandas que vêm sendo distribuídas e que abarcam a matéria a ser dirimida por este órgão qualificado, proponho, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. É como voto. Inicialmente, esta Relatoria entendia por indeferir os pedidos de sobrestamento nos processos submetidos à sua análise que versavam sobre a ilegitimidade de servidores da Administração Direta filiados a outros sindicatos à época do ajuizamento da ação coletiva ou não filiados ao SINDIRETA/DF nem a outro sindicato, notadamente por realizar distinguishing entre a matéria discutida nos autos analisados e àquela afetada para julgamento pelo IRDR 21. Isso porque, com base na tese submetida a julgamento “Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva”, entendeu-se que a questão relativa à legitimidade dos servidores da Administração Direta filiados a outros sindicatos não se encontrava abarcada pela questão então delimitada e posta a julgamento no incidente. Ocorre que, no julgamento do citado IRDR (processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000) pela c. Câmara de Uniformização (Acórdão n. 1905562), foi definida a seguinte tese: Diante de todo o exposto, com fulcro na legislação de regência, bem como na jurisprudência dos Tribunais Superiores e de diversos Tribunais pátrios, conclui-se que: i) diante dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada formada na Ação Coletiva no 32.159/1997, somente servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da demanda coletiva, possuem legitimidade ativa para o ajuizamento dos respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva; ii) entre eles, possuem legitimidade ativa para os Cumprimentos de Sentença relativos ao título formado na Ação Coletiva no 32.159/1997 os servidores da Administração Direta do Distrito Federal que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF, na fase de conhecimento; e iii) a representatividade do SINDIRETA/DF não abrange toda a categoria de servidores da Administração Direta do Distrito Federal, pois, em respeito ao princípio da unicidade sindical, os servidores da Administração Direta que sejam representados por sindicatos próprios, específicos de determinadas categorias, não são abarcados pela coisa julgada formada na Ação Coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF. Nesse contexto, conquanto anteriormente esta Relatoria não acolhia os pedidos de sobrestamento por entender que a questão da legitimidade dos filiados a outros sindicatos à época da propositura da demanda ou não filiados ao SINDIRETA/DF nem a outro sindicato não era abarcada pelo julgamento do IRDR 21, verifica-se que, após a definição da tese no julgamento acima, a matéria em discussão nos autos de origem foi incluída na questão debatida no incidente. E, considerando inexistir, até o momento, trânsito em julgado do supramencionado IRDR, correta a decisão agravada que determinou a suspensão do feito até o julgamento final do incidente. Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada a oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora